Tribunal: STF
Processo: HC 267794
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1.  A defesa de Renan da Silva Bueno impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi detido em situação de flagrância, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, combinado com o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, com a incidência da Lei n. 8.072/1990, nos termos da denúncia oferecida. Na audiência de custódia, o Juízo de primeira instância deferiu a liberdade provisória, mediante a imposição das medidas cautelares elencadas no art. 319, incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal. Contra essa decisão, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Cautelar Inominada Criminal, tendo o Desembargador Relator do Tribunal de Justiça de São Paulo deferido a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito manejado contra a concessão da liberdade provisória, determinando o restabelecimento da prisão cautelar do paciente até o julgamento do mérito da medida ou do recurso ordinário interposto, com a consequente expedição de mandado de prisão.

O impetrante pretende, sem síntese:

[...] revogar imediatamente a prisão preventiva do paciente, restabelecida por decisão proferida pela 10ª Câmara de Direito Criminal do Estado de São Paulo nos autos nº 2402934- 55.2025.8.26.0000 (Cautelar Inominada), determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, tendo em vista a flagrante ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o cumprimento integral das medidas cautelares impostas e o evidente constrangimento ilegal suportado; 
c) Que, caso Vossa Excelência entenda necessário, sejam mantidas as medidas cautelares diversas da prisão já impostas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal [...]

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.
	
Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente